Tribunal: TJMT
Processo: 1013937-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013937-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO MIRANDA ROCHA em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais n.o 1011519-31.2021.8.11.0003, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido liminar para que o Agravado proceda à devolução de verbas salariais retidas na sua conta bancária.
Inconformado, requer o Agravante a reforma da decisão objurgada ao argumento de que celebrou com o Banco Recorrido um acordo para pagamento do débito objeto da demanda.
Sustenta que apesar de pagar regularmente as parcelas do acordo, o Agravado bloqueou valores depositados em sua conta bancária.
Afirma que a retenção perpetrada pelo Banco Recorrido é ilegal, pois os valores são provenientes de verbas salariais, cuja condição torna o montante impenhorável.
Por fim, reforça que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida initio litis.
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores. No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra ao que preconiza o inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja concedida a tutela recursal pleiteada. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito ativo, já que o Agravante almeja a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, em que pesem às alegações do Agravante de que pactuou acordo com o Banco Agravado e que está pagando regularmente a tratativa, não vislumbro nos autos a prova de tal circunstância.
Em verdade, nota-se que o Recorrente se limitou a colacionar o termo de acordo pactuado com a instituição financeira Recorrida (ID. 96663467); todavia, não juntou ao caderno processual documento que comprove que efetivamente que pagou as respectivas parcelas contratuais.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos expostos pelo Agravante no recurso, pois não há nos autos prova segura e inconteste de que tenha pago as parcelas do acordo.
Diante deste quadro, não vislumbro justificativa plausível que autorize a reforma do decisum objurgado neste momento processual, posto que, nesta fase de análise perfunctória, não há elementos que confirmem as alegações em que se assenta a pretensão do Recorrente.
Enfim, não entrevejo motivo para deduzir que a espera pelo julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse do Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado e, tampouco o perigo da demora suscitado, o indeferimento do pleito recursal é medida que se impõe.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora